Tribunal: TJMT
Processo: 0001316-07.2011.8.11.0026
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001316-07.2011.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DELSINA CAMARA FERNANDES PACHECO - CPF: 581.546.201-20 (EMBARGANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), WALLIFER CAMARA PACHECO - CPF: 040.177.361-22 (EMBARGANTE), Asterio Severino Miranda (EMBARGADO), SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), ASTÉRIO SEVERINO MIRANDA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001316-07.2011.8.11.0026

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS - INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 0001316-07.2011.8.11.0026

EMBARGANTE: DELSINA CAMARA FERNANDES PACHECO E WALLIFER CAMARA PACHECO
.

EMBARGADO:
ASTÉRIO SEVERINO MIRANDA.

Processo na origem: 0001316-07.2011.8.11.0026

Comarca de Arenápolis
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
DELSINA CAMARA FERNANDES PACHECO E WALLIFER CAMARA PACHECO
, de acórdão que deu parcial provimento ao Apelo
.

O Apelo n.o 0001316-07.2011.8.11.0026 restou assim ementado (ID 101243950):

"

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS - INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Caracterizada a culpa concorrente da vítima e do requerido, há que se julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, reduzido o valor da condenação pela metade.

Não demonstrados os danos materiais ou os lucros cessantes, não fazem os autores jus ao ressarcimento de despesas ou ao pensionamento mensal.

Invertem-se os ônus de sucumbência, para condenar cada uma das partes ao pagamento da metade das custas e dos honorários advocatícios
”
.

Os embargantes,
DELSINA CAMARA FERNANDES PACHECO E WALLIFER CAMARA PACHECO
, alegam que o acórdão obscuro quanto à titularidade da verba indenizatória, porquanto não sabe se o valor final (R$15.000,00) é para cada um dos autores ou se o valor deverá ser rateado entre ambos, no valor de R$7.500,00 para cada um deles. Argumentam também que há omissão quanto à teoria da causalidade, de modo a definir qual foi a causa principal ou preponderante para o acidente e, a partir disso reconhecer a culpa exclusiva do requerido. Sustentam que o valor dos danos morais deve ser majorado, porquanto ínfimo; que não há prova de que a vítima estaria embriagada ou em alta velocidade; que os danos materiais, incluída aí a pensão mensal, são devidos aos autores e que há provas no processo, tanto dos rendimentos da vítima, quanto das despesas de funeral e dos reparos na motocicleta, bem como das dificuldades financeiras da família após o falecimento do esposo/pai dos embargantes.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao Apelo e reformar a sentença proferida no Juízo de origem.

CONTRAMINUTA
(ID 103577950)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001316-07.2011.8.11.0026

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
DELSINA CAMARA FERNANDES PACHECO E WALLIFER CAMARA PACHECO
, de acórdão que deu parcial provimento ao Apelo
.

O Apelo n.o 0001316-07.2011.8.11.0026 restou assim ementado (ID 101243950):

"

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS - INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracterizada a culpa concorrente da vítima e do requerido, há que se julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, reduzido o valor da condenação pela metade.

Não demonstrados os danos materiais ou os lucros cessantes, não fazem os autores jus ao ressarcimento de despesas ou ao pensionamento mensal.

Invertem-se os ônus de sucumbência, para condenar cada uma das partes ao pagamento da metade das custas e dos honorários advocatícios
”
.

Os embargantes,
DELSINA CAMARA FERNANDES PACHECO E WALLIFER CAMARA PACHECO
, alegam que o acórdão obscuro quanto à titularidade da verba indenizatória, porquanto não sabe se o valor final (R$15.000,00) é para cada um dos autores ou se o valor deverá ser rateado entre ambos, no valor de R$7.500,00 para cada um deles. Argumentam também que há omissão quanto à teoria da causalidade, de modo a definir qual foi a causa principal ou preponderante para o acidente e, a partir disso reconhecer a culpa exclusiva do requerido. Sustentam que o valor dos danos morais deve ser majorado, porquanto ínfimo; que não há prova de que a vítima estaria embriagada ou em alta velocidade; que os danos materiais, incluída aí a pensão mensal, são devidos aos autores e que há provas no processo, tanto dos rendimentos da vítima, quanto das despesas de funeral e dos reparos na motocicleta, bem como das dificuldades financeiras da família após o falecimento do esposo/pai dos embargantes.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao Apelo e reformar a sentença proferida no Juízo de origem
.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos, de modo a oportunizar à embargante, se for o caso, a interposição de recurso às Cortes superiores.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema debatido concluiu que tanto a vítima quanto o requerido haviam contribuído para a ocorrência do acidente, caracterizando a culpa concorrente e que as indenizações pleiteadas deveriam ser pagas pela metade.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Segundo se observa dos documentos trazidos ao processo conclui-se que
tanto o falecido quanto o requerido têm sua parcela de culpa pelo acidente
.

O requerido falhou em seu dever de condutor ao estacionar o veículo em local proibido
. De fato, o requerido não apenas parou o veículo, mas o deixou no meio da rodovia, ao invés de ter parado no bordo da pista ou acostamento, por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros, e foi conversar com terceiro. Nessas circunstâncias, somado ao fato de que o requerido em seu veículo servia de guia para o transporte de semoventes, deveria ter redobrado os cuidados na condução do veículo e na sinalização do local. Desse modo, resta demonstrada a sua contribuição para a ocorrência do acidente.

Por outro lado,
a motocicleta conduzida pela vítima, apesar da alegada iluminação precária em virtude do horário, teve espaço e tempo suficientes para perceber a existência de um veículo parado no meio da rodovia e dele desviar, como relata ter feito uma das testemunhas
, porém, seja pelo fato de estar embriagado ou pelo fato de trafegar em alta velocidade, não esboçou nenhum ato no sentido de evitar a colisão.

Em acidente de trânsito vigora a presunção de culpa do motorista/condutor que colide na parte traseira do outro
, dada a existência do dever de guardar distância segura do veículo que segue à frente e a de transitar em velocidade compatível com a via.

Constata-se, desse modo, que
não se afiguram necessárias outras provas para se concluir que ambos contribuíram de forma decisiva para o desfecho que causou a morte da vítima
,
portanto se trata de um caso de culpa concorrente
. Logo não há falar-se em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não se fez necessária a produção da prova pericial pretendida pelos autores”
.

Diante de tal constatação, a indenização por danos morais, arbitrada em R$30.000,00, será reduzida pela metade, nos termos do art. 945 do CC, cujo valor final será de R$15.000,00.

Note-se o trecho do voto que trata do valor dos danos morais: “
Nesse passo,
fixa-se a indenização por danos morais em
R$30.000,00 (trinta mil reais)
, que será reduzida pela metade em razão da culpa concorrente, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento e com juros de 1% ao mês, desde a data do acidente
”
.

Portanto, se o valor da indenização será reduzido pela metade – R$15.000,00 - e são dois os autores, cada um deles recebera uma parte desse valor, ou seja, cada um dos autores receberá R$7.500.00 (sete mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Desse modo, não comporta acolhimento a alegação de que o acórdão teria sido obscuro com relação à titularidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e nem se verifica a alegada omissão no que diz respeito à teoria da causalidade, porquanto concluiu-se que “
ambos contribuíram de forma decisiva para o desfecho que causou a morte da vítima, portanto se trata de um caso de culpa concorrente
”.

Os demais pedidos dos embargantes, quais sejam a majoração dos danos morais, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, seja a título de pensão mensal ou de indenização pelo gastos funerários e reparos na motocicleta, tem feições de rediscussão do mérito.

Assim, não há falar em omissão, contradição ou obscuridade se os temas postos no recurso foram amplamente analisados no acórdão, o que leva a crer que os embargantes têm por objetivo apenas a modificação do julgado.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro
.

A decisão embargada não se afigura omissa, contraditória ou obscura porque concluiu que comporta reforma a sentença recorrida, para julgar parcialmente procedentes os pedidos dos autores.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, buscam os embargantes, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no Acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021